Tribunal: TCU
Processo: 023.545/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de termo de compromisso celebrado para execução de obras de infraestrutura e posto de saúde no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em cumprimento ao subitem 9.4 do Acórdão 808/2014-TCU-Plenário , relator E. Ministro Benjamin Zymler, em razão de impugnação total de despesas do Termo de Compromisso 352.401-87/2011, celebrado entre o então Ministério das Cidades, representado pela CAIXA, e o Município de Buriticupu/MA, cujo objeto é a execução de obras de infraestrutura e posto de saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Antônio Marcos de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. declarar extinta a punibilidade de Antônio Marcos de Oliveira, ante o falecimento do responsável; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio Marcos de Oliveira, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, condenando o espólio do responsável ou, caso tenha havido a partilha, os respectivos herdeiros, no limite do quinhão que lhes tenha sido transferido, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/8/2012 521.672,96 26/11/2012 398.402,05 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315 de 2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, restitua aos cofres do Tesouro Nacional eventual saldo ainda existente na conta 1119.013.65547-5, específica do Termo de Compromisso 352.401-87/2011, firmado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, e o Município de Buriticupu/MA, em observância ao art. 60 da Portaria Interministerial 424/2016; 9.6. enviar cópia do Acórdão que for prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia do Acórdão proferido, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Caixa Econômica Federal e ao responsável.